Tribunal: TJES
Processo: 0000458-76.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO DA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000458-76.2020.8.08.0047

APELANTE:
RADIARQUINO OLIVEIRA E SILVA

APELADO:
BRUNO VINCO PAGANINI

RELATOR:
DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOGAL
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO INEXISTENTE. ERRO MATERIAL DO CARTÓRIO. DEFERIMENTO DE NOVO PRAZO PELO JUÍZO A QUO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra Decisão monocrática que, ao considerar intempestiva a Apelação protocolada pelo recorrente, negou seguimento ao recurso. O agravante sustenta que não foi regularmente intimado da Sentença, tendo havido erro do cartório que publicou equivocadamente intimação para apresentação de alegações finais em vez da intimação da Sentença, o que ensejou a posterior correção pelo próprio juízo de origem, com devolução expressa de prazo para interposição do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se houve intimação válida da Sentença para fins de início do prazo recursal ou se, diante de equívocos procedimentais e da ausência de carga dos autos, a Apelação foi tempestivamente interposta após a devolução expressa de prazo pelo Juízo a quo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de intimação regular da Sentença é confirmada pela análise dos autos, nos quais se verifica que a publicação referia-se, equivocadamente, à apresentação de alegações finais, em vez da ciência da sentença.

A posterior tentativa de sanar o erro pelo cartório, com nova publicação da Decisão, não é suficiente para inaugurar o prazo recursal, especialmente diante da ausência de registro de carga dos autos pelo patrono do agravante.

O Juízo de primeiro grau reconhece expressamente os equívocos nas publicações e profere Decisão devolvendo o prazo para a interposição da Apelação, a qual foi apresentada tempestivamente dentro do novo prazo.

A jurisprudência da Câmara admite que a carga dos autos gera ciência inequívoca do ato processual, mas essa circunstância não se verifica no caso concreto, já que não houve carga, apenas protocolo de petição, o que não configura ciência inequívoca da decisão.

O simples protocolo das alegações finais, em resposta à intimação errada, não é apto a demonstrar ciência da sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A inexistência de intimação válida da sentença, somada à ausência de carga dos autos e ao reconhecimento judicial de erro material, impede o início do prazo recursal.

A devolução expressa do prazo pelo Juízo a quo legitima a interposição da Apelação dentro do novo prazo concedido.

O protocolo de petição em resposta a intimação equivocada não gera ciência inequívoca da sentença nem pode ser considerado início do prazo recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 231, VIII, e 272, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, AgInt no AI 5005559-19.2021.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Subs. Rodrigo Ferreira Miranda, j. 15.06.2022;
TJES, AI 5008113-53.2023.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Eliana Junqueira MunhÓs Ferreira, j. 02.02.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000458-76.2020.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RADIARQUINO OLIVEIRA E SILVA
APELADO: BRUNO VINCO PAGANINI
RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao Agravo Interno para prosseguir com a Apelação, nos termos do voto do Des. Arthur José Neiva de Almeida, designado para redigir o Acórdão.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
DATA DA SESSÃO: 11/03/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Trata-se de agravo interno interposto por
RADIARQUINO OLIVEIRA E SILVA,
eis que inconformado com a decisão monocrática de Id nº 8769864 que negou seguimento ao seu recurso de apelação, ao fundamento de intempestividade.

Nas suas razões, em apertada síntese, aduz que não fez carga dos autos, mas, apenas, o peticionamento, sem vista do processo, motivo pelo qual não se cogita de ciência do ato processual a inaugurar o prazo para interposição do recurso de apelação.

Contrarrazões de Id nº 9468979, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO LEONARDO BARBOSA DE SOUSA:-

Excelência, só um esclarecimento inicial. Porque foi dada uma decisão monocrática de Vossa Excelência, considerando a intempestividade da apelação, eu entrei com um agravo interno para que ele submetesse. O que está pautado é a apelação ou o agravo?

*

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Agravo interno, na apelação.

*

O SR. ADVOGADO LEONARDO BARBOSA DE SOUSA:-

Perfeito.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

É porque decidida monocraticamente, o agravo interno traz para a Câmara deliberar.

*

O SR. ADVOGADO LEONARDO BARBOSA DE SOUSA:-

Perfeito. É isso que eu quero saber, se eu vou sustentar a apelação ou o próprio agravo. É só isso.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Mas eu acho que o mérito... Vossa Excelência... é a apelação. Esse é o recurso que busca reformar a decisão que julgou a apelação.

*

O SR. ADVOGADO LEONARDO BARBOSA DE SOUSA:-

Perfeito.

Bom, com relação à questão da intempestividade, eu vou começar por ela.

Quando eu ingressei com essa demanda de um acidente de trânsito no Juízo de São Mateus, houve o proferimento de uma sentença e, dessa sentença, eu não fui intimado. Com a não intimação dessa sentença, eu justifiquei ao Juiz de primeiro grau, o próprio reconheceu que não houve a devida publicação da sentença e a anulou. Com a anulação dessa sentença, o Juiz, ele simplesmente deveria me intimar da nova sentença, me abrindo prazo para essa apelação. Porém, por um equívoco que o próprio Juiz de primeiro grau reconheceu no processo, ele fez uma nova publicação para que fossem apresentadas alegações finais. Alegações essas que já tinham sido apresentadas nos autos e que eu tão somente, no momento dessa nova intimação, eu reiterei, apresentei uma petição no protocolo de distribuição do Fórum de São Mateus, sem a devida carga dos autos, porque já tinha apresentado essa alegação final no momento anterior. Então simplesmente precisei reiterar.

Não houve carga dos autos, simplesmente fiz o protocolo no sistema de distribuição que existe numa salinha que nem sequer fica anexa ao cartório da Vara Cível de São Mateus.

Pois bem. Como houve o equívoco desse Juízo de primeiro grau, em fazer uma nova intimação para apresentar alegações finais, ao invés de me intimar da própria sentença que foi anulada e ele precisava dar publicidade para eu apresentar apelação, no momento que foi feito esse protocolo, essa sentença já tinha sido feita novamente e tinha um mandado de intimação dessa sentença nos autos. Porém, essa sentença não tinha sido publicada, simplesmente havia o despacho determinando a intimação nos autos.

Aí o doutor Robson, com todo respeito, considerou, no momento de análise da tempestividade da apelação, que o fato de ter realizado o protocolo das alegações finais nos autos, nesse sistema de distribuição, isso, por si só, considerava que eu estaria tomando ciência dessa nova sentença e, a partir dali, iniciaria o meu prazo para apelação.

O próprio Juiz de primeiro grau proferiu um despacho, reconhecendo que esse despacho, me intimando para alegações finais, ele estava equivocado, quando, na verdade, deveria ser feita uma nova publicação de intimação da sentença. Feita essa publicação, eu considerei o prazo e apresentei a apelação nos autos.

Portanto, considerando o prazo a partir da publicação da sentença, essa apelação está totalmente tempestiva. O despacho de intempestividade apresentado em decisão monocrática, ele considerou que o protocolo realizado no Fórum de São Mateus, no setor de distribuição, por si só, o fato de eu ter protocolizado a alegação final, ali iniciaria o prazo de que eu estaria tomando ciência de todas as intimações que existiam nos autos. O que eu considero, com todo o respeito, equivocado, porque, de fato, eu não tive acesso aos autos. À época, ainda eram autos físicos. Foi simplesmente um protocolo.

Então, aqui, primeiramente, eu estou sustentando a tempestividade dessa apelação.

Passo então ao mérito aqui.

Trata-se de uma ação de acidente de trânsito envolvendo um veículo automotor e uma motocicleta, onde o apelante conduzia essa motocicleta. Esse acidente aconteceu no Município de Jaguaré. Trata-se de um acidente num cruzamento.

O Código de Trânsito, a partir do artigo 29, ele estabelece as regras de preferência nos acidentes de trânsito; e ele estabelece que em locais não sinalizados, a preferência seria de quem viria da direita. Mas no caso em específico, havia uma placa de “pare” para o veículo e a motocicleta trafegava na avenida principal de Jaguaré, a avenida que corta todo o município.

Então, esse veículo, ele não somente ingressou numa via, numa avenida principal, como ele também não respeitou o direito de preferência da motocicleta diante de uma sinalização vertical de placa “pare”. Isso, por si só, eu entendo que atribui ao motorista do veículo, a culpa pelo acidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Doutor, posso interromper só um minuto?

*

O SR. ADVOGADO LEONARDO BARBOSA DE SOUSA:-

Pois não.

*

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Presidente, a questão trazida para esta egrégia Câmara é com relação à tempestividade. Quando decidi, eu entendi que o recurso era intempestivo.

Então, caso o meu voto seja vencido, evidentemente, os autos retornarão para que eu possa conhecer da apelação. Assim, me parece que não é o momento apropriado para sustentar o mérito.

*

O SR. ADVOGADO LEONARDO BARBOSA DE SOUSA:-

O questionamento era exatamente esse, senhores, mas concordo.

*

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Nós perderíamos um tempo aqui, porque essa questão da tempestividade é que vai ser enfrentada.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

O Desembargador não conheceu do apelo, não conheceu. A Câmara, primeiro, precisa deliberar se ele conhecerá ou não do apelo.

*

O SR. ADVOGADO LEONARDO BARBOSA DE SOUSA:-

Perfeito, foi exatamente isso, concordo.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Vossa Excelência concluiu a sustentação?

*

O SR. ADVOGADO LEONARDO BARBOSA DE SOUSA:-

Com relação à tempestividade, sim.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Pois não. Então, com a palavra o eminente Relator.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Consoante relatado, trata-se de agravo interno interposto por
RADIARQUINO OLIVEIRA E SILVA,
eis que inconformado com a decisão monocrática de Id nº 8769864, que negou seguimento ao seu recurso de apelação, ao fundamento de intempestividade.

Nas suas razões, em apertada síntese, aduz que não fez carga dos autos, mas, apenas, o peticionamento, sem vista do processo, motivo pelo qual não se cogita de ciência do ato processual a inauguar o prazo para interposição do recurso de apelação.

Verifica-se dos autos que o agravante apresentou petição denunciando a nulidade de intimação da sentença, o que foi deferido pelo magistrado primevo através do despacho de p.07 – vol. 1.4.

Entretanto, a despeito da intimação de p.09, ocorrida na data de 18/04/2023, o Autor/Agravante apresentou alegações finais, a teor da petição de p.11/18, interpondo a apelação apenas na data de 16/08/2023.

Ora, o próprio advogado do Autor/Apelante denunciou o vício de intimação na publicação da sentença, requerendo a declaração de nulidade de todos os atos que lhe foram posteriores e a reabertura do prazo para interposição de recurso, motivo pelo qual, a despeito do equívoco na intimação de p.09, não se poderia esperar outra atividade processual senão a utilização dos meios disponíveis na legislação processual para impugnação da sentença, e não a apresentação de alegações finais.

Ademais, nos exatos termos do art.272, §8º, do Código de Processo Civil, “
A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido.”

Assim, ao constatar o vício na sua intimação da sentença, poderia o Autor/Agravante, em preliminar de recurso de embargos de declaração ou apelação, arguir a nulidade.

A propósito, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCLUSÃO DE LISTISCONSORTES. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO NÃO CABÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. ATESTADO MÉDICO. DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PEDIDO INCIDENTAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...]
.3. O pedido de devolução do prazo recursal por motivo de força maior pode ser formulado incidentalmente como preliminar do próprio recurso a exemplo do que ocorre nas situações de nulidade de intimação (art. 272, § 8º, CPC).
[...].(AgInt no AREsp n. 1.720.052/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MORTE DO ADVOGADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. OUTRO PROCURADOR CONSTITUÍDO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. ART. 272, § 8º, DO CPC/2015. DECISÃO MANTIDA. [...].2.
"4. Nos termos do art. 272, § 8º, do CPC/2015: 'A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido'. 5. Norma que dá concreção ao princípio constitucional da duração razoável do processo, evitando retrocesso da marcha processual para devolução de prazo" (REsp n. 1.810.925/MG, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe de 15/10/2019).
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.002.435/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022.).

Não bastasse, nos termos do §9º do art.272 do Código de Processo Civil, “
Não sendo possível a prática imediata do ato diante da necessidade de acesso prévio aos autos, a parte limitar-se-á a arguir a nulidade da intimação, caso em que o prazo será contado da intimação da decisão que a reconheça.”

Assim, reconhecida a nulidade, reinaugurando o prazo para manifestação quanto aos termos da sentença, deveria o Autor/Agravante interpor os embargos de declaração ou apelação, e não, como fez, apresentar alegações finais.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO JUDICIAL. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CABIMENTO DO MANDAMUS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO VÍCIO. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA. [...].2. A intimação é direito líquido e certo da parte de ser devidamente cientificada dos atos e termos do processo, de modo que sua ausência ou a sua efetivação sem a observância das prescrições legais acarreta a nulidade do ato.
Ademais, o vício na intimação poderá ser arguido na primeira oportunidade em que for possível, caso em que o prazo para os atos subsequentes serão contados da intimação da decisão que a reconheça.
[...].(RMS n. 64.494/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 30/9/2021.)

E não é só. A regra posta no art. 1.003, do CPC/2015, quanto à intimação da decisão e abertura do prazo recursal, não é exaustiva, aceitando-se outras formas em que haja a inequívoca ciência da decisão, tal qual decorre da carga dos autos e da juntada de petição, como ocorrido na espécie.

Diante disto, em não se insurgido a apelante a tempo e modo contra a sentença, perdeu o direito de rediscutir a questão, por estar configurada a preclusão temporal, nos termos dos arts. 223 e 507 do CPC/2015.

Nesse sentido é a jurisprudência do c. STJ e deste Tribunal:

[...].3.
Esta Corte Superior possui entendimento pacífico no sentido de ser possível afastar a regra geral das intimações pela publicação na imprensa oficial, quando a parte tenha tomado ciência inequívoca da decisão que lhe é adversa por outro meio qualquer, iniciando a partir daí a contagem do prazo para interposição do recurso cabível.
Incidência da Súmula 83 do STJ. [...].(AgInt no AREsp n. 1.285.728/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 23/8/2018.)

“
[...].
I.Sabendo-se que a ciência inequívoca acerca do conteúdo da decisão a ser atacada pela via do agravo instrumento dá início à fluência do prazo recursal para tal desiderato, deve-se contar a partir da data em que a parte agravante peticionou nos autos de origem, manifestando o inteiro conhecimento do teor daquele pronunciamento, o prazo para se aferir a tempestividade do recurso.
II. Neste contexto, não tendo sido observado o lapso temporal para tanto, deve-se negar seguimento ao recurso, em virtude da sua manifesta intempestividade. II. Recurso não conhecido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24159019777, Relator:

JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL,

Data de Julgamento: 11/04/2016, Data da Publicação no Diário: 18/04/2016).

Assim, sob qualquer modelo adotado para reinuguração de prazo prazo processual o recurso de apelação interposto pelo ora Agravante é intempestivo.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento

ao recuro, para manter a decisão moncrática que inadimitiu a apelação.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

ts*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 25/03/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Rememorando, trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por Radiarquino Oliveira e Silva face à Decisão monocrática de Id nº 8769864, que negou seguimento ao seu recurso de Apelação, ao fundamento de intempestividade.

O eminente Relator prolatou voto reconhecendo a intempestividade para interposição do Recurso de Apelação, mantendo, portanto, a Decisão monocrática agravada.

Com a devida vênia ao Eminente Relator, analisando os autos cheguei à conclusão diversa da adotada no voto de relatoria, motivo pelo qual, respeitosamente, passo a prolatar voto divergente.

Nas suas razões, o Agravante pugna pela reforma do
decisum
alegando, como sustentado oralmente em sessão anterior, que houve equívoco do Juízo de primeiro grau ao fazer nova intimação para apresentar alegações finais, no lugar de intimar novamente da Sentença, considerando a ausência de intimação desta para o patrono da parte ora recorrente.

Compulsando os autos digitalizados, pude apurar que à fl. 7 (fl. 128 no original) houve Decisão de nova intimação da Sentença. Todavia, ao publicar esta Decisão, o cartório equivocou-se e publicou intimação para apresentar alegações finais (fl. 9/fl. 129 do original), ao que o Agravante atendeu, juntando novamente as alegações (fl. 11; fl. 130 do original).

Creio que verificado o equívoco, à fl. 21 (fl. 135 do original) foi realizada, sem justificativas, a publicação para ciência da Decisão correta (inserta à fl. 128), que foi disponibilizada no Diário Oficial em 23/05/2023, e considerada publicada em 24/05/2023. E quanto a esta última publicação foi certificado à fl. 22 (fl. 135 - verso - original) o decurso do prazo para o Agravante, em 21/06/2023.

Diante das incorreções apontadas, o Juízo
a quo
teve por mais prudente proferir a Decisão de fl. 29 (fl. 139 dos originais), tornando sem efeito aquela intimação para alegações finais, não conhecendo da petição juntada e devolvendo ao advogado Leonardo Barbosa de Souza o prazo para Recurso de Apelação. Tal Decisão foi publicada em 25/07/2023, como se vê à fl. 31 (fl. 134 dos originais).

Dada a nova Decisão, o Agravante juntou às fls. 33/48 (141/148 originais) a sua peça de Apelação, tempestivamente, em 16/08/2023, considerando a suspensão do prazo na sexta-feira, dia 11/08/2023, pelo dia do Advogado.

Somente para chamar atenção quanto aos inúmeros equívocos nas publicações dos atos processuais da demanda originária, registro nova publicação indevida, à fl. 49 (fl. 149 dos originais), ocorrida em 29/08/2023, daquela mesma Decisão já publicada à fl. 29, com novo prazo para recurso.

Destarte, diante de tantas incorreções nas publicações (pelo que o próprio magistrado de primeira instância entendeu sanear a questão com devolução de prazo recursal) e considerando que não há registro de carga dos autos por ocasião do simples protocolo daquelas Alegações Finais de fls. 11/19, não vejo como justo considerar que o Agravante teve ciência da Decisão de fl. 7, ainda não publicada, de maneira a inaugurar seu prazo recursal.

Ressalto aqui que a ausência de registro de carga dos autos implica dúvida inafastável quanto à ciência da Decisão, e
in casu
, ainda devemos considerar todo um contexto de reiterados erros de intimações.

É certo que a carga dos autos gera ciência inequívoca dos atos processuais, como reiteradamente decidido nesta Câmara. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO.
FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL COM A RETIRADA DOS AUTOS PELO PATRONO
ANTERIORMENTE CONSTITUÍDO PELOS EXECUTADOS. CONSTITUIÇÃO DE NOVOS ADVOGADOS QUE NÃO ALTERA O PRAZO RECURSAL. IRREGULARIDADE NO CADASTRO QUE NÃO IMPORTO EM PREJUÍZO PARA O EXERCÍCIO DA DEFESA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) (...) 4) A nova defesa constituída pelos executados agravantes teve ciência de todos os atos praticados no processo executivo originário em 01º/06/2022, quando fez carga dos autos e o devolveu em 03/06/2022, bem como em 27/07/2022, ocasião em que fez nova carga do feito e o devolveu em 14/09/2022, ou seja, em períodos posteriores à prolação da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e havia determinado o prosseguimento da execução, não tendo interposto o recurso adequado por mera liberalidade, o que permitiu a correta certificação do seu trânsito em julgado. 5)
Ainda que o novo advogado constituído pelos executados agravantes não tenha sido intimado da referida decisão pelas vias habituais, quando realizou a carga dos autos em momento posterior, em 02 (duas) oportunidades, atraiu para si a ciência inequívoca

da rejeição da exceção de pré-executividade e da determinação de prosseguimento da execução, nos termos do disposto nos arts. 230 e 231, inciso VIII, do Código de Processo Civil, legitimando a certificação do trânsito em julgado daquele decisum diante da ausência de impugnação recursal. 6) (...) 7) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (TJES. AGRAVO DE INSTRUMENTO 5008113-53.2023.8.08.0000. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. REl. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Data: 02/Feb/2024).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
CARGA DOS AUTOS ANTERIOR À PUBLICAÇÃO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA
- INTEMPESTIVIDADE – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Restou demonstrado nos autos que os agravantes fizeram carga dos autos antes da publicação da decisão que rejeitou embargos de declaração interpostos na origem. 2. É cediço que a publicação da decisão não é a única forma de cientificar-se a parte dos conteúdos decisórios constantes dos autos. Inteligência dos artigos 231, VIII, 272, §6º do CPC/15. 3. A fluência do prazo para a interposição do agravo de instrumento teve o seu início em 05/07/2021, de modo que seu termo final se deu em 23/07/2021. Tendo sido interposto em 05/10/2021, não há como alcançar conclusão diversa, senão a que leva à intempestividade do agravo de instrumento interposto. 4. Recurso improvido. (TJES. AGRAVO DE INSTRUMENTO 5005559-19.2021.8.08.0000. 4ª Câmara Cível. Rel. Des. Subs. RODRIGO FERREIRA MIRANDA. 15/Jun/2022).

Tenho por certo, assim, que a ciência dos atos processuais pode ocorrer por vias diversas da publicação nos meios oficiais, sendo a carga dos autos uma das maneiras de gerar a ciência inequívoca. Todavia, essa não é a hipótese dos autos, pois evidente que não ocorreu a carga do caderno processual, que à época era físico.

O simples protocolo de uma petição, que pode ser feito sem acesso aos autos, não tem o condão de gerar a necessária certeza da ciência, sob pena de desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Desse modo, pedindo vênia ao eminente Relator, entendo que o Recurso de Apelação interposto é tempestivo.

DO EXPOSTO
, respeitosamente, dou provimento ao Agravo Interno para afastar a intempestividade reconhecida na Decisão Monocrática proferida, e dar seguimento ao exame do Recurso de Apelação.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JÚNIOR:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

jrp*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 01/04/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JÚNIOR:-

Com a máxima e devida vênia ao entendimento do douto relator, adiro ao voto divergente lançado pelo Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

ts*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 08/04/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA:-

Eminente Presidente, permissa máxima vênia, acompanho o voto divergente do eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Pedindo vênia ao eminente Relator, também adiro ao voto divergente e conheço da Apelação.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Os autos vão com vista ao gabinete do eminente Desembargador Robson Luiz Albanez, relator, para proferir o voto de mérito.

*

jrp*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 15/04/2025

V O T O

(
RETORNO DOS AUTOS
)

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

QUESTÃO DE ORDEM

Eminentes pares. Rememoro que se trata de agravo interno interposto por RADIARQUINO OLIVEIRA E SILVA, eis que inconformado com a decisão monocrática de Id nº 8769864, que negou seguimento ao seu recurso de apelação, ao fundamento de intempestividade.

No exercício da relatoria, neguei provimento ao recurso para manter a decisão monocrática que inadmitiu a apelação, em razão da intempestividade, posicionamento que mantenho pelas razões já expostas no meu voto.

Por seu turno, inaugurou divergência o eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, para dar provimento ao recurso e afastar a intempestividade, no que foi acompanhado pelos demais preclaros pares desta Colenda Câmara.

Entretanto, encerrado o julgamento, os autos foram-me encaminhados para julgamento do mérito do recurso, quando, em verdade, na forma do art.201, §3º, do RITJES, deveriam ser remetidos ao eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida para lavratura do acórdão do agravo interno, porquanto ele se restringiu a objurgar apenas a inadmissibilidade da apelação.

Assim, proclamado o resultado, lavrado acórdão do agravo interno e preclusas as vias recursais quanto ao teor de seu julgamento, deverão os autos retornarem ao meu gabinete para julgamento da apelação.

É como me manifesto.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Os autos retornam à Câmara que encaminhará para a lavratura de acórdão do voto vencedor no agravo interno que é o eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida.

O Desembargador Arthur José Neiva de Almeida lavrará o acórdão do agravo interno antes de prosseguirmos com o julgamento da apelação.

*

jrp*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO DA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000458-76.2020.8.08.0047

APELANTE:
RADIARQUINO OLIVEIRA E SILVA

APELADO:
BRUNO VINCO PAGANINI

RELATOR:
DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOGAL
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Voto Divergente

Rememorando, trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por Radiarquino Oliveira e Silva face à Decisão monocrática de Id nº 8769864, que negou seguimento ao seu recurso de Apelação, ao fundamento de intempestividade.

O eminente Relator prolatou voto reconhecendo a intempestividade para interposição do Recurso de Apelação, mantendo, portanto, a Decisão monocrática agravada.

Com a devida vênia ao Eminente Relator, analisando os autos cheguei à conclusão diversa da adotada no voto de relatoria, motivo pelo qual, respeitosamente, passo a prolatar voto divergente.

Nas suas razões, o Agravante pugna pela reforma do
decisum
alegando, como sustentado oralmente em sessão anterior, que houve equívoco do Juízo de primeiro grau ao fazer nova intimação para apresentar alegações finais, no lugar de intimar novamente da Sentença, considerando a ausência de intimação desta para o patrono da parte ora recorrente.

Compulsando os autos digitalizados, pude apurar que à fl. 7 (fl. 128 no original) houve Decisão de nova intimação da Sentença. Todavia, ao publicar esta Decisão, o cartório equivocou-se e publicou intimação para apresentar alegações finais (fl. 9/fl. 129 do original), ao que o Agravante atendeu, juntando novamente as alegações (fl. 11; fl. 130 do original).

Creio que verificado o equívoco, à fl. 21 (fl. 135 do original) foi realizada, sem justificativas, a publicação para ciência da Decisão correta (inserta à fl. 128), que foi disponibilizada no Diário Oficial em 23/05/2023, e considerada publicada em 24/05/2023. E quanto a esta última publicação foi certificado à fl. 22 (fl. 135 - verso - original) o decurso do prazo para o Agravante, em 21/06/2023.

Diante das incorreções apontadas, o Juízo
a quo
teve por mais prudente proferir a Decisão de fl. 29 (fl. 139 dos originais), tornando sem efeito aquela intimação para alegações finais, não conhecendo da petição juntada e devolvendo ao advogado Leonardo Barbosa de Souza o prazo para Recurso de Apelação. Tal Decisão foi publicada em 25/07/2023, como se vê à fl. 31 (fl. 134 dos originais).

Dada a nova Decisão, o Agravante juntou às fls. 33/48 (141/148 originais) a sua peça de Apelação, tempestivamente, em 16/08/2023, considerando a suspensão do prazo na sexta-feira, dia 11/08/2023, pelo dia do Advogado.

Somente para chamar atenção quanto aos inúmeros equívocos nas publicações dos atos processuais da demanda originária, registro nova publicação indevida, à fl. 49 (fl. 149 dos originais), ocorrida em 29/08/2023, daquela mesma Decisão já publicada à fl. 29, com novo prazo para recurso.

Destarte, diante de tantas incorreções nas publicações (pelo que o próprio magistrado de primeira instância entendeu sanear a questão com devolução de prazo recursal) e considerando que não há registro de carga dos autos por ocasião do simples protocolo daquelas Alegações Finais de fls. 11/19, não vejo como justo considerar que o Agravante teve ciência da Decisão de fl. 7, ainda não publicada, de maneira a inaugurar seu prazo recursal.

Ressalto aqui que a ausência de registro de carga dos autos implica dúvida inafastável quanto à ciência da Decisão, e
in casu
, ainda devemos considerar todo um contexto de reiterados erros de intimações.

É certo que a carga dos autos gera ciência inequívoca dos atos processuais, como reiteradamente decidido nesta Câmara. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO.
FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL COM A RETIRADA DOS AUTOS PELO PATRONO
ANTERIORMENTE CONSTITUÍDO PELOS EXECUTADOS. CONSTITUIÇÃO DE NOVOS ADVOGADOS QUE NÃO ALTERA O PRAZO RECURSAL. IRREGULARIDADE NO CADASTRO QUE NÃO IMPORTO EM PREJUÍZO PARA O EXERCÍCIO DA DEFESA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) (...) 4) A nova defesa constituída pelos executados agravantes teve ciência de todos os atos praticados no processo executivo originário em 01º/06/2022, quando fez carga dos autos e o devolveu em 03/06/2022, bem como em 27/07/2022, ocasião em que fez nova carga do feito e o devolveu em 14/09/2022, ou seja, em períodos posteriores à prolação da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e havia determinado o prosseguimento da execução, não tendo interposto o recurso adequado por mera liberalidade, o que permitiu a correta certificação do seu trânsito em julgado. 5)
Ainda que o novo advogado constituído pelos executados agravantes não tenha sido intimado da referida decisão pelas vias habituais, quando realizou a carga dos autos em momento posterior, em 02 (duas) oportunidades, atraiu para si a ciência inequívoca

da rejeição da exceção de pré-executividade e da determinação de prosseguimento da execução, nos termos do disposto nos arts. 230 e 231, inciso VIII, do Código de Processo Civil, legitimando a certificação do trânsito em julgado daquele decisum diante da ausência de impugnação recursal. 6) (...) 7) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (TJES. AGRAVO DE INSTRUMENTO 5008113-53.2023.8.08.0000. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. REl. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Data: 02/Feb/2024).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
CARGA DOS AUTOS ANTERIOR À PUBLICAÇÃO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA
- INTEMPESTIVIDADE – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Restou demonstrado nos autos que os agravantes fizeram carga dos autos antes da publicação da decisão que rejeitou embargos de declaração interpostos na origem. 2. É cediço que a publicação da decisão não é a única forma de cientificar-se a parte dos conteúdos decisórios constantes dos autos. Inteligência dos artigos 231, VIII, 272, §6º do CPC/15. 3. A fluência do prazo para a interposição do agravo de instrumento teve o seu início em 05/07/2021, de modo que seu termo final se deu em 23/07/2021. Tendo sido interposto em 05/10/2021, não há como alcançar conclusão diversa, senão a que leva à intempestividade do agravo de instrumento interposto. 4. Recurso improvido. (TJES. AGRAVO DE INSTRUMENTO 5005559-19.2021.8.08.0000. 4ª Câmara Cível. Rel. Des. Subs. RODRIGO FERREIRA MIRANDA. 15/Jun/2022).

Tenho por certo, assim, que a ciência dos atos processuais pode ocorrer por vias diversas da publicação nos meios oficiais, sendo a carga dos autos uma das maneiras de gerar a ciência inequívoca. Todavia, essa não é a hipótese dos autos, pois evidente que não ocorreu a carga do caderno processual, que à época era físico.

O simples protocolo de uma petição, que pode ser feito sem acesso aos autos, não tem o condão de gerar a necessária certeza da ciência, sob pena de desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Desse modo, pedindo vênia ao eminente Relator, entendo que o Recurso de Apelação interposto é tempestivo.

DO EXPOSTO
, respeitosamente, dou provimento ao Agravo Interno para afastar a intempestividade reconhecida na Decisão Monocrática proferida, e dar seguimento ao exame do Recurso de Apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
"Permissa maxima venia", acompanho a divergência.
Pedindo vênia ao eminente Relator, também adiro ao voto divergente e conheço da Apelação.
Com a máxima e devida vênia ao entendimento do douto relator, adiro ao voto divergente lançado pelo Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA.
A
GRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000458-76.2020.8.08.0047

A
GVTE
:

R
ADIARQUINO OLIVEIRA E SILVA

A
GVDO
:

BRUNO VINCO PAGANINI

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de agravo interno interposto por
RADIARQUINO OLIVEIRA E SILVA,
eis que inconformado com a decisão monocrática de Id nº 8769864, que negou seguimento ao seu recurso de apelação, ao fundamento de intempestividade.

N
as suas razões, em apertada síntese, adu
z
que não fez carga dos autos, mas, apenas, o peticionamento, sem vista do processo, motivo pelo qual não se cogita de ciência do ato processual a inauguar o prazo para interposição do recurso de apelação.

Verifica-se
dos autos
que
o a
gravante
apresentou petição denunciando a nulidade de intimação da sentença, o que foi deferido pelo magistrado primevo através do despacho de p.07 – vol. 1.4.

Entretanto, a despeito da intimação de p.09, ocorrida na data de 18/04/2023, o Autor/A
gravante
apresentou alegações finais, a teor da petição de p.11/18, interpondo a apelação apenas na data de 16/08/2023.

Ora,
o próprio advogado do Autor/Apelante denunciou o vício de intimação na publicação da sentença, requerendo a declaração de
nulidade de
todos os atos que lhe foram posteriores e
a
reabertura do prazo para
interposição de
recurso, motivo pelo qual, a despeito do equívoco na intimação de p.09, não se poderia esperar outra atividade processual senão
a utilização dos meios disponíveis na legislação processual para impugnação da sentença, e não a apresentação de alegações finais.

A
demais, nos exatos termos do art.272, §8º, do Código de Processo Civil,
“
A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido.”

A
ssim, ao constatar o vício na sua intimação da sentença,
poderia
o Autor/Agravante, em preliminar de recurso de embargos de declaração ou apelação, arguir a nulidade.

A propósito, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCLUSÃO DE LISTISCONSORTES. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO NÃO CABÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. ATESTADO MÉDICO. DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PEDIDO INCIDENTAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...]
.3. O pedido de devolução do prazo recursal por motivo de força maior pode ser formulado incidentalmente como preliminar do próprio recurso a exemplo do que ocorre nas situações de nulidade de intimação (art. 272, § 8º, CPC).
[...].(AgInt no AREsp n. 1.720.052/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MORTE DO ADVOGADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. OUTRO PROCURADOR CONSTITUÍDO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. ART. 272, § 8º, DO CPC/2015. DECISÃO MANTIDA. [...].2.
"4. Nos termos do art. 272, § 8º, do CPC/2015: 'A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido'. 5. Norma que dá concreção ao princípio constitucional da duração razoável do processo, evitando retrocesso da marcha processual para devolução de prazo" (REsp n. 1.810.925/MG, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe de 15/10/2019).
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.002.435/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022.).

Não bastasse, nos termos do §9º do art.272 do Código de Processo Civil,
“
Não sendo possível a prática imediata do ato diante da necessidade de acesso prévio aos autos, a parte limitar-se-á a arguir a nulidade da intimação, caso em que o prazo será contado da intimação da decisão que a reconheça.”

A
ssim,
reconhecida a nulidade, reinaugurando o prazo para manifestação quanto aos termos da sentença, deveria o Autor/Agravante interpor os embargos de declaração ou apelação, e não, como fez, apresentar alegações finais.

N
esse sentido é a jurispru
dência do STJ:

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO JUDICIAL. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CABIMENTO DO MANDAMUS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO VÍCIO. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA. [...].2. A intimação é direito líquido e certo da parte de ser devidamente cientificada dos atos e termos do processo, de modo que sua ausência ou a sua efetivação sem a observância das prescrições legais acarreta a nulidade do ato.
Ademais, o vício na intimação poderá ser arguido na primeira oportunidade em que for possível, caso em que o prazo para os atos subsequentes serão contados da intimação da decisão que a reconheça.
[...].(RMS n. 64.494/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 30/9/2021.)

E não é só. A

regra
posta no art.
1.003
, do CPC/
2015
, quanto à intimação da decisão e abertura do prazo recursal, não é exaustiva, aceitando-se outras formas em que haja a inequívoca ciência da decisão, tal qual decorre da
carga dos autos e da

juntada de petição,
como ocorrido na espécie
.

Diante disto,
em não se
insurgido
a apelante
a tempo e modo contra a
sentença
, perdeu o direito de rediscutir a questão, por estar configurada a
preclusão
temporal, nos termos dos arts.
223 e 507
do CPC/
2015
.

Nesse sentido é a
jurisprudência do c. STJ
e deste Tribunal
:

[...].
3.
Esta Corte Superior possui entendimento pacífico no sentido de ser possível afastar a regra geral das intimações pela publicação na imprensa oficial, quando a parte tenha tomado ciência inequívoca da decisão que lhe é adversa por outro meio qualquer, iniciando a partir daí a contagem do prazo para interposição do recurso cabível.
Incidência da Súmula 83 do STJ.
[...].
(AgInt no AREsp n. 1.285.728/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 23/8/2018.)

“
[
...
]
.
I.Sabendo-se que a ciência inequívoca acerca do conteúdo da decisão a ser atacada pela via do agravo instrumento dá início à fluência do prazo recursal para tal desiderato, deve-se contar a partir da data em que a parte agravante peticionou nos autos de origem, manifestando o inteiro conhecimento do teor daquele pronunciamento, o prazo para se aferir a tempestividade do recurso.
II. Neste contexto, não tendo sido observado o lapso temporal para tanto, deve-se negar seguimento ao recurso, em virtude da sua manifesta intempestividade. II. Recurso não conhecido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24159019777, Relator
:
JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 11/04/2016, Data da Publicação no Diário: 18/04/2016).

Assim, sob qualquer modelo adotado para reinauguração de prazo prazo processual o recurso de apelação interposto pelo ora Agravante é intempestivo.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter a decisão monocrática que inadmitiu a apelação.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

A
GRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000458-76.2020.8.08.0047

A
GVTE
:

R
ADIARQUINO OLIVEIRA E SILVA

A
GVDO
:

BRUNO VINCO PAGANINI

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

QUESTÃO DE ORDEM

Eminentes pares. Rememoro que se trata de agravo interno interposto por
RADIARQUINO OLIVEIRA E SILVA,
eis que inconformado com a decisão monocrática de Id nº 8769864, que negou seguimento ao seu recurso de apelação, ao fundamento de intempestividade.

No exercício da relatoria, neguei provimento ao recurso para manter a decisão monocrática que inadmitiu a apelação, em razão da intempestividade, posicionamento que mantenho pelas razões já expostas no meu voto.

Por seu turno, inaugurou divergência o eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, para dar provimento ao recurso e afastar a intempestividade, no que foi acompanhado pelos demais preclaros pares desta Colenda Câmara.

Entretanto, encerrado o julgamento, os autos foram-me encaminhados para julgamento do mérito do recurso, quando, em verdade, na forma do art.201, §3º, do RITJES, deveriam ser remetidos ao eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida para lavratura do acórdão do agravo interno, porquanto ele se restringiu a objurgar apenas a inadmissibilidade da apelação.

Assim, proclamado o resultado, lavrado acórdão do agravo interno e preclusas as vias recursais quanto ao teor de seu julgamento, deverão os autos retornarem ao meu gabinete para julgamento da apelação.

É como me manifesto.

DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ